Tribunal: TJMT
Processo: 1001400-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001400-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perda ou Modificação de Guarda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), JAQUELINE HERBST SALVADOR SILVA - CPF: 047.809.231-82 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES - CPF: 016.019.301-00 (ADVOGADO), JOSIANE DE OLIVEIRA - CPF: 032.760.351-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BEATRICE ELIA SALVADOR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), B. E. S. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO CORREIA DA SILVA JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação para Aplicação de Medidas Específicas de Proteção c/c Aplicação de Medidas Pertinentes aos Pais c/c Pedido de Afastamento Cautelar do Lar e/ou Regulamentação de Contato
- TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – GUARDA PROVISÓRIA DA MENOR AO GENITOR - LAUDO PSICOLÓGICO DESFAVORÁVEL À CONDUTA DA GENITORA – PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DO MENOR E PROTEÇÃO INTEGRAL – PREPONDERÂNCIA - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações que envolvam a discussão da guarda de menor, deve-se levar em especial consideração os princípios do melhor interesse do menor e da proteção integral.

Assim, comprovado nos autos, por meio dos relatórios psicológicos, atitudes que desabonem a conduta da genitora, a concessão da guarda provisória ao genitor é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1001400-54.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

JAQUELINE HERBST SALVADOR SILVA

AGRAVADO:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JAQUELINE HERBST SALVADOR
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Nova Mutum/MT, lançada nos autos da Ação para Aplicação de Medidas Específicas de Proteção c/c Aplicação de Medidas Pertinentes aos Pais c/c Pedido de Afastamento Cautelar do Lar e/ou Regulamentação de Contato n. 5630-29.2019.811.0086 (Cód. 135689), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu a guarda provisória da infante B.E.S.S. em favor do seu genitor BENEDITO CORREIA DA SILVA JÚNIOR.

A agravante aduz que houve cerceamento de defesa ao aplicar medidas de proteção à criança, que sempre viveu sob os cuidados da mãe e de sua irmã de um ano e meio, bem como ao modificar a guarda provisória para o genitor sem ao menos observar as provas dos fatos alegados.

Anota que o agravado, afirmou em resumo que a menor apresentava marca de agressões no corpo, com negligências de cuidados de higiene, haja vista apresentar-se com unhas compridas, piolhos, feridas no corpo e muito magra.

Diz que essas afirmações são falsas, pois sempre cuidou adequadamente da filha, dando-lhe boa educação e a melhor qualidade de vida possível e que jamais permitiria que sofresse maus tratos ou que fosse exposta a qualquer tipo de perigo.

Salienta que o genitor da criança repassa os cuidados dela à tia paterna, que não tem contato direto/permanente com a infante.

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar o
decisum
agravado.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 21/02/2020, conforme Id. 34379458.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do
Dr. Mauro Delfino César
opina pelo desprovimento. (Id.
35620487)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão interlocutória proferida nos autos da ação para aplicação de medidas específicas de proteção c/c aplicação de medidas pertinentes aos pais c/c pedido de afastamento cautelar do lar e/ou regulamentação de contato que
deferiu
a guarda provisória da infante B.E.S.S. em favor do seu genitor Benedito Correia Da Silva Júnior.

Para tanto
, a recorrente
aduz que houve cerceamento de defesa ao aplicar medidas de proteção à criança, que sempre viveu sob os cuidados da mãe e de sua irmã de um ano e meio, bem como ao modificar a guarda provisória para o genitor sem ao menos observar as provas dos fatos alegados.

Anota que o agravado, afirmou em resumo que a menor apresentava marca de agressões no corpo, com negligências de cuidados de higiene, haja vista apresentar-se com unhas compridas, piolhos, feridas no corpo e muito magra.

Diz que essas afirmações são falsas, pois sempre cuidou adequadamente da filha, dando-lhe boa educação e a melhor qualidade de vida possível e que jamais permitiria que sofresse maus tratos ou que fosse exposta a qualquer tipo de perigo.

Salienta que o genitor da criança repassa os cuidados dela à tia paterna, que não tem contato direto/permanente com a infante.

Com tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja restabelecida a guarda da menor em seu favor.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, tenho que o recurso aviado não merece ser provido.

Isso porque
, esta demanda deve possuir como norte o princípio do melhor interesse do menor e a proteção integral, que a Constituição Federal em seu artigo 227, consagrou, vejamos:

“Art. 227
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
à criança
, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”

Portanto, estes dois princípios apresentados, devem orientar a análise do presente recurso.

Analisando os documentos inicialmente juntados pela agravante, possível deles aferir, em juízo perfunctório,
que existem elementos bastantes de prova a atestar que a menor
B.E.S.S
deve permanecer com o genitor, ora agravado,
como muito bem pontuado no lúcido parecer do douto Procurador de Justiça
Dr.
Mauro Delfino César
,
in verbis
:

“(...) Analisando detidamente os autos, tenho por certo que o recurso não merece provimento.

Como se sabe, no Recurso de Agravo de Instrumento, interposto com fundamento no art. 1.015, II, do CPC, cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão recorrida, frente aos requisitos da verossimilhança apresentados na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável. Assim sendo, nos é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na r. decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Pelo que se vislumbra dos autos, a agravante busca o deferimento do efeito suspensivo à decisão agravada, revertendo a seu favor a guarda provisória de sua filha B.E.S.S.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tem-se que a decisão agravada não apresenta qualquer ilegalidade/irregularidade que demandaria desde logo a reversão da guarda provisória da criança em favor da agravante.

Ao revés, todas as provas e documentos colacionados até o momento nos autos, tais como, fotos e informações oriundas do Conselho Tutelar, demonstram supostos maus tratos que coadunam com os motivos que levaram o magistrado de primeiro grau a conceder a guarda provisória ao genitor da menor.

Não obstante os argumentos e fatos trazidos pela agravante, fato é que não há indícios de risco iminente a ensejar a alteração da situação em que se encontra a criança neste momento e, alterar novamente a situação fática de moradia e convivência sem uma instrução adequada e completa do processo, pode gerar ainda mais instabilidade emocional e insegurança na menor.

Desta forma, entendo prudente, ao menos por ora, a manutenção da decisão agravada, motivo pelo qual opino pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento
”

(Id.
35620487)
:

A isso soma-se o fato da infante estar adaptada ao ambiente familiar em que se encontra no momento, no caso o genitor, sendo certo que situações envolvendo alterações de guarda devem ser evitadas tanto quanto possível, pois, em regra, são prejudiciais, uma vez que, modificada a sua rotina de vida e os seus referenciais, gera transtornos de ordem emocional.

Justamente por isso que nas questões relativas à guarda, deve sempre prevalecer o interesse dos menores acima de todos os demais.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA –
INVERSÃO DA GUARDA EM FAVOR DO GENITOR – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR
– INFANTES ABANDONADOS PELA GENITORA – DECISÃO EMBASADA EM RELATÓRIO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - A guarda de menores não se estabelece pelo interesse de um ou de outro genitor, mas, sim, pelo melhor interesse da criança, no sentido da proteção integral, máxime em relação à assistência material, moral e educacional.
II - A modificação da guarda da prole em favor do agravado não encontra qualquer barreira, isso porque, o genitor buscou, pelas vias legais e, após longo período, ter para si a guarda dos filhos, oportunidade em que foi submetido à diversas visitas assistidas, com apoio de equipe interdisciplinar, que concluiu pela aptidão da modificação da guarda da prole em favor do agravado”

(TJMT Agravo de Instrumento 1005288-02.2018.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – GUARDA PROVISÓRIA DE MENORES –
ESTUDOS PSICOSSOCIAIS QUE CORROBORAM O ACERTO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
– PAI QUE RESIDE COM AS FILHAS, RESGUARDADO O DIREITO DE VISITAS DA MÃE – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO
. É possível que o genitor tenha a guarda de suas filhas quando comprovado por estudos psicossociais que tem condições para tanto, resguardando o direito de visitas da mãe”.
(TJMT Agravo de Instrumento 1004133-32.2016.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 30/08/2018).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020